Tribunal: TJPA
Processo: 0800923-20.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800923-20.2017.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: TALITA MORAES DE CASTILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE FGTS. OBSERVÂNCIA DA APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DE PRESCRIÇÃO INCABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

1 - No
Código de Processo Civil, os
embargos
de
declaração
podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, inviável o acolhimento dos
embargos
de
declaração
.

2 - No presente caso, não há como falar em omissão, tendo em vista que, conforme se verifica no acórdão, a aplicabilidade da prescrição quinquenal foi amplamente debatida e fundamentada.

3 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Abaetetuba em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto, mantendo a sentença proferida em sua integralidade, condenando o Município ao pagamento das parcelas de FGTS correspondentes ao período trabalhado, com cálculos sobre os salários recebidos, além de manter a condenação em honorários advocatícios. Leia-se a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE.
PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS
EM DECORRÊNCIA DO DISTRATO. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DO STF MEDIANTE REPERCUSSÃO GERAL. RE596478.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TEMA 608. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE IMPROVIDO.

1 – A apelante firmou contrato temporário com a Administração Pública, permanecendo por período superior ao limite previsto no art. 37, IX da Constituição Federal, bem como do art. 36 da Constituição Estadual e art. 2º da Lei Complementar nº 07, de 25 de setembro de 1991. Permaneceu na função de professora no período entre
21 de agosto de 2011 e 30 de novembro de 2016.

2 -
Estando a contratação fora dos limites previstos na legislação supracitada, se faz devido o pagamento de FGTS, visto que a aplicabilidade dos temas 191 e 308 do STF reconhecem o direito ao depósito de FGTS em casos de nulidade provocada por sucessivas contratações, como o presente.

3 – Aplicação de prescrição quinquenal, em observância ao tema 608 do STF.

4 – Apelação conhecida e improvida, para declarar a nulidade do contrato temporário e determinar o pagamento de FGTS.

Inconformado, o Município de Abaetetuba opôs o recurso de embargos de declaração, afirmando que a matéria de fato não fora enfrentada e a presença de omissão acerca da prescrição a ser aplicada. Requer que os embargos sejam conhecidos e providos, com o intuito de sanar os vícios apontados.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão anexa (ID nº 4517159).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Sobre Embargos de Declaração, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art.
1
.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em análise das razões recursais, entendo que os embargos opostos não merecem provimento, tendo em vista que a aplicação de prescrição quinquenal fora devidamente fundamentada e amplamente debatida no julgamento, não havendo qualquer omissão ou obscuridade no acórdão como fora pontuado nos embargos.

Ademais, importante ressaltar que é absolutamente incabível a oposição de embargos de declaração com a intenção de rediscutir a controvérsia dos autos, podendo ser utilizado somente em casos de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Acerca da omissão nos julgados, salutar mencionar os ensinamentos do ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume único, 7ª edição, 2015, pág. 832:

A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive matéria que deva conhecer de ofício. (...) Sempre que se mostre necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, (...).

E continua:

É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo.
O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão.
O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando, que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão
.

Logo, não há omissão no julgado, quando a decisão é devidamente motivada, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados pelas partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do Código de Processo Civil, conforme fundamentação lançada.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 04/05/2022